Tribunal: STJ
Processo: 5005593-26.2020.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682522 - RS (2024/0240988-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE
DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE RS/SC
ADVOGADOS
: FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: J.R. DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
ADVOGADOS
: IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
ANA PAULA KOGIK - RS116274
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA48437090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50c854c4-5318-4634-989e-86bd299cc8bd

a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50c854c4-5318-4634-989e-86bd299cc8bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682522 - RS (2024/0240988-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE
DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE RS/SC
ADVOGADOS
: FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: J.R. DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
ADVOGADOS
: IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
ANA PAULA KOGIK - RS116274
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48256618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 1fb09dff-91a1-4311-9c1c-2427a5575dce

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela COOPERATIVA
DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RIO GRANDE
DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou o
art. 927 do Código de Processo Civil ao reconhecer a abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuada, com base exclusiva na taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato. Defende que a intervenção judicial em
cláusulas contratuais deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos
do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença e
reconheceu o direito à repetição simples do indébito.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
Documento eletrônico VDA48256618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 1fb09dff-91a1-4311-9c1c-2427a5575dce

reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que: "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7 do STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Documento eletrônico VDA48256618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 1fb09dff-91a1-4311-9c1c-2427a5575dce

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL
DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA.
MULTA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
2. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a
significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de
mercado. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do
instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de
fundamentação vinculada.
5. Afastar as conclusões do acórdão no tocante ao afastamento da
multa, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA
CONTRATADA.
COMPARAÇÃO.
ANÁLISE
DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não se vislumbra contradição entre o julgamento antecipado da lide
e a falta de comprovação dos riscos do negócio que poderiam justificar
a cobrança excessiva dos juros remuneratórios. Por meio dos
Documento eletrônico VDA48256618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 1fb09dff-91a1-4311-9c1c-2427a5575dce

documentos existentes nos autos, o tribunal de origem constatou que
não se demonstrou os motivos para a cobrança exagerada do encargo
remuneratório, bem como concluiu que a prova pericial não serviria
para a elucidação da matéria.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. O tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios após considerar serem excessivamente superiores à
média de mercado para operações da mesma espécie e na mesma
época de pactuação, bem como depois de constatar a ausência de
provas que justificassem a discrepância existente entre as referidas
taxas.
4. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério
utilizado para a limitação dos juros remuneratórios, estando o
julgamento em conformidade com a orientação do STJ. Súmula no 568
/STJ.
5. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise
das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento
incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n°
7/STJ.
6. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não é consequência automática
do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não
verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno
ou de litigância temerária. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.742.532/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão da majoração
para 20% já realizada pelo Tribunal de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: 1fb09dff-91a1-4311-9c1c-2427a5575dce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.682.522 / RS
Número Registro: 2024/0240988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055932620208210013 50624014220208217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE
SANTA CATARINA - SICREDI NORTE RS/SC
ADVOGADOS : FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
AGRAVADO
: J.R. DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
ADVOGADOS : IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
ANA PAULA KOGIK - RS116274
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 7b231bc3-e75d-4a5b-a613-ce47263da155

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 7b231bc3-e75d-4a5b-a613-ce47263da155